Tribunal: STF
Processo: ADPF 1083
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) ao item II do verbete n. 448 da própria Súmula, equiparando a higienização de quartos de hospedagem às hipóteses previstas naquele enunciado.



    Em 25 de novembro de 2024, indeferi o pedido de participação no processo, na qualidade de amicus curiae, da Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental (FEBRAC), por verificar que os interesses da classe já estão devidamente albergados, retratados e exprimidos por meio da participação do FOHB, da ABR, da ABIH e da Cebrasse, órgãos de representação nacional.



    A FEBRAC, mediante a petição/STF n. 99.160/2025, opôs embargos de declaração. Alega não haver sido intimada da decisão de indeferimento, por não ter constado da publicação o nome da embargante ou de seus procuradores. Aponta erro material, consubstanciado no fato de a categoria por si representada pela FEBRAC referir-se à limpeza e conservação, e não à hotelaria. Insiste na admissão, dizendo possuir expertise na matéria em discussão. Pede o acolhimento dos embargos, a fim de sanar o erro material e, reformando a decisão recorrida, deferir a intervenção na demanda.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não conheço dos aclaratórios formalizados pela FEBRAC.



    A decisão de indeferimento, tal como todas as decisões tomadas em processo objetivo, foi publicada no Diário da Justiça eletrônico de 28 de novembro de 2024, ao passo que os embargos de declaração foram opostos em 22 de julho de 2024, após a inclusão em pauta do agravo interno a ser julgado pelo Plenário.



    Passados quase oito meses da publicação, o recurso é manifestamente intempestivo.



    Ademais, o processo constitucional é especial em relação ao processo civil regulado pelo Código de Processo Civil, o qual se aplica, às ações do controle concentrado de constitucionalidade, de forma subsidiária. A título exemplificativo, as prerrogativas processuais dos entes públicos preconizada no CPC não se aplicam. Na mesma linha, por não possuir partes, tampouco envolver uma lide propriamente dita, mas, sim, um cotejo abstrato entre norma questionada e parâmetro de controle, não há falar em prejuízo ou em nulidade por suposta ausência de intimação, tendo em vista a publicação da decisão no diário oficial. Tanto é assim, que foram proferidas outras decisões de indeferimento e eventuais impugnações foram protocoladas no prazo assinado em lei.



    Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Tribunal é uníssona quanto à irrecorribilidade do pronunciamento acerca da intervenção de amigo da Corte, à luz da dicção expressa do art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999 e do art. 21, XVIII, do Regimento Interno.



    A possibilidade de impugnação do ato de indeferimento do ingresso encontra óbice na própria ratio essendi da participação do amicus curiae, isto é, a colaboração, sob o viés democrático, com a Corte. A participação pode, portanto, ser obstada, a partir de crivo do Relator, em prol da adequada prestação jurisdicional. A manifestação que não sirva a essa finalidade sobrecarrega o Tribunal.



    Deve-se sopesar o trinômio eficiência, celeridade e, em especial, justiça (RE 589.998 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). Assim, no caso de inadmissão, prestigia-se a razoável duração do processo, com a apropriada marcha processual.



    Ademais, o terceiro não se agrega à relação processual, tampouco se submete à sucumbência. Não exsurge, portanto, expectativa de resultado ou mesmo lesividade jurídica a oportunizar o recurso.



    Portanto, consigno a ilegitimidade do postulante para a oposição de embargos de declaração (ADI 4.711 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso); RE 602.584 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio); e ARE 1.306.505 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Relativamente ao apontado erro material, sano-o de ofício. De fato, a FEBRAC representa empresas pertencentes à categoria de asseio e conservação. Não obstante, a correção não altera o fato de os interesses dos serviços de limpeza, conservação e manutenção geral estão albergados na demanda. 



    O Supremo tem prestigiado a relevante figura dos amigos da Corte. Cuida-se, sem dúvida, de instrumento fundamental para a oitiva, em ações de largo espectro, de representantes de diversos núcleos da sociedade, observada a garantia do devido processo legal. O instituto visa à ampliação do debate e à colaboração com a prestação jurisdicional, especialmente em ações de controle concentrado, considerada a repercussão da matéria. 



    Desse modo, diversas entidades já foram admitidas no processo com a condição de representar os interesses dos trabalhadores do referido setor de asseio. 



    Portanto, ratifico as razões da decisão recorrida, no sentido de não se mostrar necessária a participação de todos os órgãos, fóruns e entidades relacionadas a determinada categoria interessada no deslinde da controvérsia, sob pena de provocar-se sobreposição e complexidade na tramitação, e mantenho a conclusão da decisão embargada.



    3. Do exposto, não conheço dos embargos de declaração e, de ofício, retifico erro material, de sorte que, onde consta “os interesses da classe patronal do setor de hotelaria já estão devidamente albergados, retratados e exprimidos por meio da participação do FOHB, da ABR, da ABIH e da Cebrasse, órgãos de representação nacional.” se passe a ler “os interesses da categoria representada — limpeza, conservação e manutenção — já estão devidamente albergados”.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente